Tribunal: TCU
Processo: 039.186/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3915/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e V, alínea a , 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de dar ciência do presente acórdão à representante e de encaminhar cópia desta deliberação e dos presentes autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para conhecimento e adoção das providências a seu cargo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 039.186/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Câmara Municipal de Sinop/MT. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.